Tribunal: TJMT
Processo: 1001570-92.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001570-92.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pessoa Idosa, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOAO PAULO MARTINEZ DE ANDRADE - CPF: 104.853.681-53 (APELADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA ANTES DO EXAURIMENTO DO PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de reexame necessário e apelação cível interposta por Mato Grosso Previdência contra sentença que concedeu a segurança para suspender o ato administrativo que determinou a suspensão dos proventos de aposentadoria do impetrante sem o devido processo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se a suspensão dos proventos de aposentadoria sem a conclusão de processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa fere o devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. A Administração Pública pode anular seus próprios atos quando viciados, porém, nos casos em que há invasão da esfera jurídica de interesses individuais, é imprescindível a observância do contraditório e da ampla defesa por meio de processo administrativo.
4. A suspensão dos proventos de aposentadoria do impetrante, sem a conclusão de processo administrativo, ofende a garantia constitucional do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação não provido e sentença ratificada em reexame necessário.

Tese de julgamento:

"A suspensão de proventos de aposentadoria sem a conclusão de processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa configura violação ao devido processo legal”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; Lei n.o 9.784/99, art. 53.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 346 e 473; STJ, AgInt no AREsp 1358481/CE, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 24.11.2021; REsp 1429976/CE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.02.2014.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 1001570-92.2023.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID. 221345671):

“Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
JOÃO PAULO MARTINEZ DE ANDRADE
, com supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, contra ato omissivo do
DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV
, postulando a concessão da medida liminar para determinar a suspenção do ato ilegal do impetrado e por via de consequência determinar a retomada do pagamento dos proventos de aposentadoria, imediatamente, sob pena de multa em caso de desobediência, até o julgamento final da demanda.

O impetrante narra em síntese que no dia 16/10/2017, o ato governamental no 20.944/2017 lhe concedeu aposentadoria voluntária por tempo de contribuição do cargo de Agente Sistema Penitenciário LC 423 D-006, com carga horária de 40 horas semanais, contando com tempo de contribuição de 39 Anos, 6 Meses e 27 Dias, contudo em janeiro de 2023, após cinco anos do ato de aposentadoria, o impetrante foi surpreendido com a suspensão do pagamento de proventos, sem que fosse dado o direito do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que o contraditório e ampla defesa são princípios aplicáveis ao processo administrativo, razão pela qual o ato está eivado de ilegalidade.

Com essas considerações requer a concessão da liminar

Os documentos vieram anexos acompanhando a inicial.

O pedido de liminar foi concedido ao ID. 107985355.

O impetrado apresentou manifestação requerendo a denegação da ordem mandamental (ID. 109988278).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso informou que não estão presentes as hipóteses constitucionais ou legais que ensejam a sua intervenção no mérito da causa, pelo que devolve os autos sem ofertar parecer de mérito e requer o regular prosseguimento do feito (ID. 116935864).

É o relatório.

Decido.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei no. 12.016/09:

“Art. 1° Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Ressai dos autos que a controvérsia cinge-se a apreciação da legalidade do ato que suspendeu o pagamento de benefícios à parte impetrante, sem a oportunidade de exercer o devido contraditório administrativo.

Pois bem. Atento às supramencionadas considerações e às especificidades da presente situação fática, tenho que restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão liminar.

Isto porque, em análise perfunctória, não se verifica o exercício do contraditório pela parte impetrante.

A Lei no 9.784/99 menciona, no artigo 2o, caput, os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Além disso, embora não referidos especificamente nesse dispositivo, outros princípios decorrem implicitamente da lei, como o da impessoalidade e o da participação do administrado nos atos do processo.

No artigo 5o, inciso LV, da Constituição de 1988: “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

O princípio da ampla defesa é aplicável em qualquer tipo de processo que envolva situações de litígio ou o poder sancionatório do Estado sobre as pessoas físicas e jurídicas.

É o que decorre do já citado artigo 5o, LV, da Constituição e está também expresso no artigo 2o, parágrafo único, inciso X, da Lei no 9.784/99, que impõe, nos processos administrativos, sejam assegurados os “
direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio
”.

O princípio do contraditório, que é inerente ao direito de defesa, é decorrente da bilateralidade do processo: quando uma das partes alega alguma coisa, há de ser ouvida também a outra, dando-se-lhe oportunidade de resposta.

Nesse sentido, os princípios do contraditório e da ampla defesa devem ser observados em quaisquer processos, sejam administrativos ou judiciais.

Ademais o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 445 definiu que estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas,
in verbis
:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6.
TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas".
7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso. (RE 636553, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-129 DIVULG 25-05-2020 PUBLIC 26-05-2020).

Assim, entendo presentes e verificados os requisitos mandamentais para a concessão da medida pretendida.

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
almejada, para
SUSPENDER
do ato administrativo ora atacado e por via de consequência determinar a retomada do pagamento dos proventos de aposentadoria em favor do impetrante, até o deslinde do devido processo administrativo, confirmando a liminar concedida anteriormente.

Por consequência julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula no 512 do STF e no 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Com fundamento no art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009 determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2a Vara

Especializada da Fazenda Pública
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a parte apelada foi aposentada voluntariamente pelo Ato Governamental n.° 20.944/2017 e, como o ato de aposentadoria é complexo, após a sua publicação o processo administrativo foi encaminhado para a Controladoria Geral do Estado e, na sequência, para o Tribunal de Contas.

Aduz que após a análise pelo Técnico de Controle Público Externo, constatou-se uma inconsistência nos períodos trabalhados, concluindo pelo retorno ao Estado para atender aos questionamentos relacionados à comprovação de contribuição referente ao período de 16.12.1998 a 30.05.2000.

Pontua, ademais, que o procedimento foi encaminhado à Gerência de Vida Funcional para contatar o servidor para providenciar a certidão de tempo de contribuição pelo INSS, sendo-lhe encaminhado e-mail na data de 06.09.2022, bem como carta com aviso de recebimento, recebida em 16.09.2022, porém o apelado não se manifestou.

Argumenta que, na data de 30.11.2022, o apelado foi notificado pelo Edital de Convocação n.° 22/MTPREV/2022, a comparecer ao MTPREV, no prazo de 05 (cinco) dias, com a finalidade de regularização cadastral, com ressalva de que o seu não comparecimento, no prazo estipulado, acarretaria a continuidade do processo e poderia implicar em bloqueio de pagamento de seus proventos.

Salienta, dessa forma, que a suspensão de pagamento de seus proventos foi precedida de processo administrativo, no qual foi assegurado o direito de ampla defesa e contraditório ao servidor.

Consigna, outrossim, que “
o bloqueio se deu com fundamento na Portaria n.o 079/2020/MTPREV, publicada no Diário Oficial n.o 27.788, datado de 08 de julho de 2020, p. 23, juntada, que, em seu art. 5o, § 2o, estabelece que o desatendimento à intimação poderá implicar em bloqueio de pagamento, por determinação do Gerente da unidade demandante, até a regularização do respectivo processo administrativo
”.

Acrescenta que não há que se falar em decadência administrativa, consoante Tema 445, do STF, que reafirmou a sua jurisprudência quanto à inaplicabilidade do artigo 54, da Lei n.° 9.784/99 e decidiu que o Tribunal de Contas possui o prazo de 05 (cinco) anos para proceder ao registro do ato de concessão de aposentadoria, prazo esse que findará somente em 30.06.2026.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada, à mingua da comprovação do direito líquido e certo passível de ser corrigido na via mandamental (ID. 221345676).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso, com a condenação da parte apelante em litigância de má-fé (ID. 221345680).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo “
desprovimento
do vertente recurso de apelação e pela
ratificação
da r. sentença sob reexame
” (ID. 233496674).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 1001570-92.2023.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que concedeu a segurança.

Extrai-se do processado que JOÃO PAULO MARTINEZ DE ANDRADE impetrou “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
” contra ato do Diretor Presidente da MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, consubstanciado na suspensão dos proventos de aposentadoria, sem o devido processo legal.

De acordo com o narrado na petição inicial, a parte apelada/impetrante aposentou-se voluntariamente em 16.10.2017, pelo Ato Governamental n.° 20.944/2017 e, depois de transcorridos 05 (cinco) anos, foi surpreendido com a suspensão do pagamento de seus proventos, sem que fosse oportunizado o direito ao contraditório.

A liminar foi concedida para determinar a suspensão do ato administrativo e, por consequência, retomar o pagamento dos proventos de aposentadoria em favor da parte impetrante, até o deslinde do devido processo administrativo (ID. 221345238).

Na defesa técnica, a parte apelante sustentou a legalidade do ato impugnado, asseverando que houve prévia notificação da parte apelada a respeito da necessidade de apresentar documentos, sob pena de bloqueio de pagamento, bem como a inexistência de decadência por se tratar a aposentadoria de ato administrativo complexo (ID. 221345244).

Ao sentenciar o
mandamus
, o magistrado singular ratificou a liminar e concedeu a segurança almejada para “
SUSPENDER
do ato administrativo ora atacado e por via de consequência determinar a retomada do pagamento dos proventos de aposentadoria em favor do impetrante, até o deslinde do devido processo administrativo
” (ID. 221345671).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, registra-se que a matéria recursal confunde-se com o

objeto sentencial sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório, motivo pelo qual o recurso de apelação e o reexame necessário estão sendo analisados conjuntamente.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Do exame do processado, constata-se que a parte impetrante/apelada teve suspensos os seus proventos de aposentadoria, em razão da inconsistência nos períodos trabalhados e averbados na certidão de tempo de contribuição emitida pelo INSS, porém antes da conclusão do processo administrativo no âmbito do qual fora apurado equívoco no ato de concessão.

Com efeito, não se desconhece que em função de o Estado estar adstrito ao princípio da legalidade, tem o dever de anular os seus próprios atos, quando maculados por vícios que lhe acarretem a ilegalidade, consoante dispõe o artigo 53, da Lei n.° 9.784/99:

“Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos”.

A propósito, tal matéria se encontra consolidada há muito na jurisprudência pátria, consoante Súmulas n.° 346 e 473, do Supremo Tribunal Federal:

“Súmula no 346/STF. “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”.

“Súmula no 473/STF. “A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

No entanto, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando o ato impugnado implicar em invasão da esfera jurídica dos interesses individuais, é imprescindível a instauração de prévio processo administrativo, no qual se assegure o contraditório e ampla defesa. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECLAMACÃO TRABALHISTA. DEMISSÃO ILEGAL. NULIDADE DO DECRETO QUE ENSEJOU A DEMISSÃO E DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO E DE RESSARCIMENTO DAS VERBAS SALARIAIS ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO RJU DO MUNICIPIO. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE IPU AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cinge-se a controvérsia a analisar a legalidade do ato de exoneração do ora recorrido, levado a efeito por ato do gestor municipal, ao argumento de que a nomeação teria ocorrido durante o período eleitoral.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de que a Administração, à luz do princípio da
autotutela
, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório
( AgRg no Resp. 1.432.069/SE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.4.2014). Precedentes: AgInt no RMS 48.822/SE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 17.8.2017; RMS 58.008/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.11.2018; AgRg no RMS 33.362/MS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12.5.2016.

3. Com efeito, tratando-se de ato invasivo da esfera jurídica dos interesses individuais do Servidor, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal, com atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

4. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE IPU/CE a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1358481 CE 2018/0228873-3, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2021). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO UNILATERALMENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PARALELISMO DAS FORMAS. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia dos autos a obrigatoriedade da aplicação do princípio do paralelismo das formas nos casos de suspensão ou cancelamento de benefício previdenciário.

2. O Tribunal de origem manifestou-se sobre a possibilidade de a Autarquia suspender/cancelar o benefício previdenciário, porém, deve obedecer os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como a observância do princípio do paralelismo das formas.

3. É inaplicável o princípio do paralelismo das formas por três motivos: 1) a legislação previdenciária, que é muito prolixa, não determina esta exigência, não podendo o Poder Judiciário exigir ou criar obstáculos à autarquia, não previstos em lei; 2) foge da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que através do processo

administrativo previdenciário, respeitando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, é suficiente para apurar a veracidade ou não dos argumentos para a suspensão/cancelamento do benefício, e não impede uma posterior revisão judicial; 3) a grande maioria dos benefícios sociais concedidos pela LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social - Lei n. 8.742/93, são deferidos por meio de decisão judicial, o que acarretaria excessiva demanda judicial, afetando por demasia o Poder Judiciário, bem como, a Procuradoria jurídica da autarquia, além da necessidade de defesa técnica, contratada pelo cidadão, sempre que houvesse motivos para a revisão do benefício.

4. O que a jurisprudência desta Corte exige não é a aplicação do princípio do paralelismo das formas, é a concessão do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sempre que houver necessidade de revisão do benefício previdenciário, por meio do processo administrativo previdenciário, impedindo com isso, o cancelamento unilateral por parte da autarquia, sem oportunizar apresentação de provas que entenderem necessárias.

5. Conforme bem ressaltou o Tribunal de origem, o recorrente cancelou unilateralmente o benefício previdenciário, o que vai de encontro à jurisprudência desta Corte e do STF. Recurso especial improvido.”

(REsp 1429976/CE, STJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/02/2014). (Grifo nosso).

In casu
, a despeito da notificação da autarquia previdenciária para que o servidor aposentado apresentasse documentos para comprovar o período de contribuição ao regime geral de previdência social, sob pena de suspensão dos proventos de aposentadoria, não logrou êxito em comprovar a conclusão do indispensável processo administrativo, baseado nos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Desse modo, forçoso concluir que a suspensão do benefício previdenciário, antes do exaurimento da via administrativa adequada, caso dos autos, configura ofensa à garantia do devido processo legal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO SEM O EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RESTABELECIMENTO.

1. Consoante prevê o art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se a afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Na hipótese dos autos, a decisão embargada quedou-se omissa quanto à aplicação do art. 54, § 1o da Lei 9.784, de 29/01/1999, pois em se tratando de benefício previdenciário concedido na vigência do referido dispositivo (DIB em 13/10/1999), o prazo decadencial deve ser contado a partir da percepção do primeiro pagamento reputado indevido, o que, no caso concreto, ocorreu em dezembro/2001 (já que o benefício foi deferido em 07/11/2001). Assim, considerando que a revisão administrativa do benefício em questão teve início em 13/10/2010, há que ser afastada a decadência do direito de a administração pública revisar o ato de concessão.

3. É inadmissível a suspensão ou o cancelamento de qualquer benefício previdenciário ou assistencial sem a prévia notificação do interessado para exercer seu direito à ampla defesa e ao contraditório, bem assim sem o exaurimento da via administrativa adequada - situação devidamente comprovada nos autos -, sob pena de ofensa à garantia constitucional do devido processo legal. Precedentes.

4. Embargos de declaração opostos pelo INSS providos para sanar a omissão apontada (item 2)”.

(TRF-1 - EDAC: 00046794520104013810, Relator: JUIZ FEDERAL RODRIGO RIGAMONTE FONSECA, 1a CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de Publicação: 21/11/2018). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

1. A Administração, em atenção ao princípio da legalidade, tem o poder-dever de anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais (Súmulas 346 e 473 do STF).

2
. A jurisprudência do STF e do STJ firmou-se no sentido da necessidade de observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa nos procedimentos administrativos de revisão de benefício, notadamente naqueles que culminam na suspensão ou cancelamento de benefícios previdenciários, por repercutir no âmbito dos interesses individuais do segurado.

3. Situação em que não houve observância do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que o INSS reduziu o valor da renda mensal inicial da aposentadoria do impetrante antes da instauração de procedimento administrativo revisional, ou seja, antes de cientificá-lo para apresentação de defesa acerca de eventual irregularidade no benefício.

4. Mantida a sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada cancelasse os efeitos da revisão do benefício do impetrante”.

(TRF-4 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50012657920204047217 SC 5001265-79.2020.4.04.7217, Relator: ELIANA PAGGIARIN MARINHO, Data de Julgamento: 17/11/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em
REEXAME NECESSÁRIO
, ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024